Tribunal: TJDFT
Processo: 0007071-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007071-59.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO RODRIGUES DOS PASSOS - PW ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI RECORRIDO: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DUPLO APELO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO GARANTIA. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PATROCINADO PELA CURADORIA ESPECIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. A pretensão da seguradora contra o tomador, para reaver os valores pagos a título de indenização, em benefício do segurado, tendo em vista caracterização do sinistro previsto na apólice assinada entre as partes, prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil. 2. Em que pese a apresentação de defesa patrocinada por Instituição incumbida de promover orientação jurídica de forma integral e gratuita a todos os necessitados, não se pode presumir, no presente caso, a hipossuficiência do representado, apta a viabilizar a concessão do benefício pleiteado. Afinal, a representação da parte Ré, pela Curadoria Especial, decorreu de imposição legal (art. 72, inc. II, do CPC) e não de comprovação da situação de miserabilidade. 3. Na ação de cobrança ajuizada pela Seguradora contra o causador do sinistro (tomador), a responsabilidade decorre de obrigação contratual, sem data específica de vencimento. Logo, os juros de mora devem fluir a partir da citação, e não do respectivo desembolso. Afinal, é neste momento que fica demonstrada, de forma inequívoca, a formal ciência do devedor acerca da existência de demanda proposta pelo credor com objetivo de receber a prestação a que tem direito. 4. Recursos conhecidos. NEGADO PROVIMENTO a ambos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, porque prescreve em 1 (um) ano a pretensão do segurador contra o segurado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Considerando que o preparo é dispensado por isenção legal, revogo o despacho lançado no ID 15250340 – Pág. 1. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 206, § 1o, inciso II, do CCB. Com efeito, a Corte Superior também entende que é trienal o prazo prescricional para a seguradora propor ação regressiva de ressarcimento de danos (REsp 1705957/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 20/9/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1560247/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015